Tribunal: TJDFT
Processo: 0002077-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DO AGENTE DE POLÍCIA. VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDÍVEL. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS.
1. A palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, de forma coerente e harmônica tanto na fase administrativa como judicialmente, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova e, ainda, quando não há indícios ou razões para acreditar que injustamente pretenda incriminar a ré ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.
2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
3. É certo que, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, é imprescindível a realização do exame pericial quando a infração deixar vestígios; entretanto, é igualmente certo que referido exame poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios ou mediante justificativa idônea da inviabilidade da realização da prova técnica.
4. As substâncias soníferas adicionadas às bebidas para reduzir a resistência da vítima são altamente voláteis, desaparecendo os vestígios juntamente com os seus efeitos, de maneira que o laudo de exame de corpo de delito torna-se dispensável, viabilizando-se, assim, a comprovação do meio que tornou impossível a resistência da vítima por outros meios de prova, como a palavra desta e da testemunha policial.
5. O emprego de substância para reduzir a capacidade de resistência da vítima e, assim, subtrair-lhe bens móveis, configura o crime de roubo, conforme expressa redação do artigo 157 do Código Penal, sendo inviável a desclassificação para o crime de furto.
6. Não há falar em valoração negativa das circunstâncias do crime, pois os elementos demonstraram que foi a vítima quem procurou pela ré pelo aplicativo de mensagens almejando um encontro sexual e a convidou para irem à sua residência, não tendo sido, assim, seduzida por ela. Outrossim, o fato da ré ter empregado substância que impossibilitou a capacidade de resistência da vítima foi o fundamento utilizado para tipificar a conduta como crime de roubo.
7. Recursos da Defesa e do Ministério Público desprovidos.